Tribunal: TJDFT
Processo: 0717522-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717522-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GH2 COMERCIO DE CELULAR LTDA, RUBIA KENIA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA, ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de GH2 COMERCIO DE CELULAR LTDA e outros, ora executados/agravados, nos seguintes termos: “I. A pesquisa anterior no sistema SISBAJUD foi absolutamente infrutífera (id. 63790323), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa através da modalidade automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SISBAJUD em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. II. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, na forma disposta pelo art. 921, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se." Em suas razões recursais, informa o exequente/agravante que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença, no qual requereu a reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD, com repetição programada, tendo sido o pedido indeferido, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta que decorreu prazo razoável desde a última consulta ao sistema BACENJUD e que a consulta com reiteração automática possui maior efetividade na localização de valores. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. A Jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que a parte exequente faz jus à repetição de pesquisas de bens nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, especialmente quando caracterizado o transcurso de lapso temporal razoável contado desde a última consulta. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1299165, 07281594220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS E SEIS MESES. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. FINTECHS. POSSIBILIDADE. NÃO ALCANCE PELO SISBAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Agravo contra decisão que indeferiu pedido de remessa de ofício a "fintechs" sob o argumento de que a diligência depende da indicação concreta de um bem, não sendo aceita "consulta genérica". 2. A jurisprudência considera justificável a repetição de pesquisa de bens junto aos Sistemas quando "houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta" (Acórdão no 1299165). 3. No caso dos autos, a única e infrutífera pesquisa foi realizada há dois anos e seis meses. Dessa realidade processual, a partir das balizas jurisprudenciais, emerge a razoabilidade do pedido de reiteração da pesquisa. 4. Nem todas as fintechs integram o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional e, portanto, essas não são atingidas pelas ordens de bloqueio eletrônica. Em razão disso, há necessidade da expedição dos ofícios, na forma requerida, a fim de obter informações sobre a existência de eventuais valores de titularidade do agravado, uma vez que se trata de informações que só podem ser obtidas mediante determinação judicial. 5. Agravo provido. (Acórdão 1317712, 07303956420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PESQUISA VIA SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. E-RIDF. PROVIDÊNCIA DO PRÓPRIO CREDOR. 1. Trata-se agravo deinstrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligência para penhora de ativos financeiros da parte executada por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no sentido de que a reiteração de diligência junto ao sistema BACENJUD deve se ater ao critério da razoabilidade. 4. No caso, considerando que a última consulta ao sistema BACENJUD foi efetivada há tempo considerável (aproximadamente quatro anos), em atenção ao Princípio da Razoabilidade, há de se deferir a diligência para pesquisa e bloqueio de valores penhoráveis em nome da parte executada. 5. Quanto ao sistema e-RIDF, registre-se que a realização de pesquisa de imóveis pelo sistema eletrônico E-RIDF pressupõe, como regra, o pagamento de emolumentos, tendo em vista não se tratar de sistema/serviço gratuito. Assim, pode a parte exequente solicitar tal providência administrativamente, sem a intervenção judicial para pesquisa de imóveis em nome dos devedores. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1257094, 07110111820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Trata-se de medida que respeita o Princípio da Cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, ao passo que, aos sujeitos processuais, entre eles o próprio Judiciário, compete o dever de auxílio, por meio do qual o sistema judicial ajuda às partes a superarem eventuais dificuldades que possam representar barreiras ao exercício de direitos e outros deveres. No caso concreto, conforme se verifica nos autos originários, a última consulta realizada ao antigo sistema BACENJUD é datada do mês de maio de 2020 (ID Num. 93790323). Nesse sentido, constatado o razoável lapso temporal desde as últimas consultas em busca de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo, verifica-se que o pleito do recorrente guarda relação com as situações que comportam repetição de pesquisa em sistemas de buscas disponíveis, o que indica a probabilidade de provimento recursal. Não suficiente, diante dos pretéritos insucessos executórios, a manutenção dos efeitos da decisão agravada importa em perigo de dano ao exequente/agravante, uma vez que obstadas novas formas de busca de bens do executado, mostra-se iminente a suspensão do feito com arquivamento provisório dos autos, por força dos art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Assim, presentes estão os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Posto isso, DEFIRO o pedido formulado pelo agravante e concedo efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de maio de 2023 17:19:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora